Tribunal: STF
Processo: RHC 54430
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRONUNCIA - FALTA DE JUSTA CAUSA - FAVORES DA LEI N
5.941/73. 1. E DE PREVALECER A SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 408 DO C.P.P. 2 - SOMENTE SE CONCEDE O BENEFICIO
DA LEI N 5.941/73 AO RÉU PRONUNCIADO QUE GOZE DE PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES, DESDE QUE NÃO TENHA SIDO PRESO EM FLAGRANTE OU TENHA
CONTRA SI DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTE DO STF: RHC N
52.728 - DJ 11/10/74 - PAG. 7.479 - RELATOR: MIN. ANTONIO NEDER.